Tribunal: TJPA
Processo: 0614674-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0614674-78.2016.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO ADRIANO FILHO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DE ADOLESCENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL “BAR”. AUTO DE INFRAÇÃO DOTADO DE FÉ-PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O auto de infração lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta. Precedente do STJ.

2. No caso, o proprietário alega que embora esteja registrado como “Bar” trata-se de uma “pizzaria”, desconsiderando as evidencias legais. Na hipótese dos autos a ação fiscalizatória dos Agentes de Proteção da Infância e da Juventude Distritais de Icoaraci detectaram a presença de um menor no estabelecimento comercial, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração.

3. Recurso conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por
Raimundo Fra
ncisco Adriano Filho
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude Distrital de Belém que, nos autos da AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, proc.
0614674
-
78.2016
.8.14.0301
, aplicou-lhe multa de três salários mínimos vigentes.

Na origem, cuida-se de Auto de Infração lavrado por Agentes de Proteção vinculados à Vara da Infância e Juventude de Belém, os quais, no dia 17/09/2016, adentraram no estabelecimento comercial conhecido como “BAR ESQUINA DA SAUDADE”, localizado na Av. José Bonifácio 2788. Segundo consta no relatório por eles produzido, no referido local houve a constatação de que havia uma adolescente em local inadequado com venda de bebida alcóolica, sendo a responsável pelo estabelecimento autuada pela aludida infração.

O Juiz de origem julgou subsistente o Auto de infração Administrativa e, por consequência, aplicar à autuada multa no importe de 3 (três) salários mínimos,
sendo revertida ao Fundo da Criança e Adolescente
deste Município
.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o autuado interpôs recurso de apelação
, e após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos a respeito da ausência de sua responsabilidade administrativa. Alega que não funciona como “Bar” mas como pizzaria, recebe muitas famílias sendo um ambiente adequado. Alega que não possui condições de pagar a multa sem afetar o seu sustento e de sua família.

Postula o conhecimento do recurso em por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão agravada e a insubsistência do auto de infração.

Foram opostas contrarrazões pelo Ministério Público, argumentando, em suma, que o Auto de Infração produzido goza da presunção de veracidade e que somente pode ser afastado mediante provas robustas a demonstrar que o autuado não infringiu as normas em comento.

Prossegue afirmando que a conduta descrita no Auto de Infração importa em violação a Lei nº 8.069/90, pelo que requer o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, recebi o recurso no duplo efeito

e encaminhei ao Ministério Público com assento neste grau que
pronunciou-se pelo improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise meritória.

Cuida-se de Apelação interposta por
Raimundo Fra
ncisco Adriano Filho
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Apuração de Infração Administrativa que julgou subsistente o Auto de Infração lavrado por Agentes de Proteção da Vara de Infância e Juventude de Belém e lhe aplicou penalidade de multa no importe de três salários mínimos pela permanência de adolescente no interior de seu estabelecimento.

O auto de infração lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta. Nesse sentido, o precedente a seguir:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 258 DA LEI Nº 8.069/90. AUTO INFRACIONAL LAVRADO POR COMISSÁRIO DE INFÂNCIA. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO.

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO.

I - O auto de infração lavrado por Comissário da Infância, em decorrência do descumprimento do artigo 258 da Lei nº 8.069/90, constitui-se em documento público, merecendo fé pública até prova em contrário.

II - O ato administrativo goza de presunção iuris tantum, cabendo ao administrado o ônus de provar a maioridade da pessoa que se encontrava no estabelecimento comercial recorrido, haja vista a legitimidade do auto infracional.

III - Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1059007/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 20/10/2008)

No caso, vale ressaltar que, apesar de alegar que não funciona mais como “bar” inexiste documento capaz de provar tais alegações nos autos, sendo ainda corroborado pelo fato do estabelecimento não ser registrado como “pizzaria”, mas como “bar e restaurante” para efeitos legais e portanto, para efeitos de fiscalização. Ademais, a de se considerar que o nome do estabelecimento se chamar “Bar Esquina da Saudade” induz qualquer pessoa a acreditar tratar-se de um bar, necessitando de provas robustas para comprovar o contrário.

Assim não tendo a apelante apresentado prova capaz de elidir a infração atestada pelo aludido documento, aplica-se as penalidades cabíveis.

Dito isso, tem-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença de crianças ou adolescentes, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral, resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento.

Na hipótese dos autos a ação fiscalizatória dos Agentes de Proteção da Infância e da Juventude detectaram a presença de uma menor no interior de estabelecimento comercial denominado BAR ESQUINA DA SAUDADE, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração.

O responsável pelo local foi negligente e omisso ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, conforme imperativo constante do ECA e dos normativos deste Tribunal, senão vejamos:

ECA.

Art. 74. O poder público, através do órg
ão competente, regulará as
diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles,
as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada.
”
Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e e
spetáculos
públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada
do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do
espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de
classificação
.

Art. 75. Toda criança ou adolescente
terá acesso às diversões e
espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa
etária

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Portaria nº 008/2008/JIJ/GAB.

Art.1º - Não é permitida, na jurisdição desta capital, a entrada e permanência de crianças (pessoa até doze anos de idade incompletos) ou adolescentes (aquelas entre doze e dezoito anos de idade em “Raves”, bares, boates e congêneres, ainda que acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Parágrafo Único.
­ Os bares que ofereçam os serviços de restaurante e os restaurantes que realizem shows musicais com serviço de bar aberto ao grande público estarão sujeitos às determinações desta Portaria
.

Logo, uma vez constatado pelos agentes a presença de adolescente no interior do estabelecimento autuado, é de se confirmar a sentença que aplicou a penalidade administrativa.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021